Tribunal: STF
Processo: MS 36524
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, contra ato do Corregedor Nacional de Justiça que, nos autos do pedido de providências nº 0001376-84.2019.2.00.0000, determinou o parcelamento do valor do precatório nº 0001121-02.2015.8.06.0000 em desfavor do Município de Santa Quitéria/CE, com fundamento no art. 100, § 20, da Constituição Federal. 
    Os impetrantes alegam que o ato impugnado teria ofendido o princípio da ampla defesa e do contraditório, porque não foram ouvidos no procedimento administrativo. Sustentam que a autoridade impetrada teria exorbitado sua competência em julgamento extra petita, tratando de questão de natureza jurisdicional. Defendem, ainda, a ilegalidade do parcelamento do precatório, vez que seria aplicável o art. 100, § 20, do texto constitucional apenas no caso de cumprimento do § 5º do mesmo dispositivo, o que não teria ocorrido no caso. (eDOC 1)
    Alegam também que, mesmo que se reconheça a aplicação automática do §20 do art. 100 da CF, a autoridade impetrada teria se equivocado quando apenas determinara o pagamento das parcelas referentes aos anos de 2018 e 2019, ao passo que o pagamento deveria ter se iniciado em 2017.
    Requerem, por fim, a concessão de medida liminar para suspender a eficácia do ato apontado como coator e, no mérito, que se julgue procedente o mandado de segurança. (eDOC 1)
    O Conselho Nacional de Justiça apresentou informações. (eDOC 20)
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer assim ementado:
    “MANDADO DE SEGURANÇA. CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ. PARCELAMENTO DE PRECATÓRIOS. ART. 101, § 20, DA CF. INEXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO PRÉVIO DO ENTE FEDERADO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. Mandado de Segurança contra ato do Corregedor Nacional de Justiça que, nos autos do Pedido de Providências 00001376-84.2019.2.00.0000, determinou o parcelamento do valor de precatório em desfavor do Município de Santa Quitéria/CE. 2. O processamento de precatórios é atividade estritamente administrativa, e, portanto, está dentro das atribuições do CNJ proceder à sua revisão, nos termos do art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal. 3. O controle da atuação administrativa do TJ/CE pelo ato impugnado teve por objeto a adequação daquele Tribunal às normas constitucionais em sua atuação administrativa e os impetrantes não integram a relação jurídica de controle dos atos administrativos do TJ/CE pelo CNJ, não havendo que se falar em prévia necessidade de intimação dos interessados. 4. O parcelamento de débitos assegurado pelo art. 100, § 20, da Constituição Federal independe de requerimento prévio e expresso do Município devedor. — Parecer pela denegação da segurança”. (eDOC 35)
    O Município de Santa Quitéria e o prefeito municipal prestaram informações. (eDOC 43)
    É o relatório.
    Decido.
    O ato impugnado refere-se à seguinte decisão do Corregedor Nacional de Justiça nos autos do pedido de providências nº 0001376-84.2019.2.00.0000:
    “[...] Diante tais fundamentos, julgo parcialmente procedente o pedido formulado neste pedido de providências para:
    1. determinar ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará que parcele o pagamento do Precatório n. 0001121-02.2015.8.06.0000 na forma prevista constitucionalmente, independente de pedido expresso do município, adotando tal procedimento para os demais entes devedores inseridos no regime geral de pagamento de precatórios;
    2. determinar ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará que recalcule o valor devido nos exercícios de 2018 e 2019, considerando os parâmetros constitucionais de incidência de juros de mora e correção monetária, informando ao ente devedor, no prazo de requisição de novos precatórios (até 20 de julho), o valor devido no exercício seguinte, para a respectiva inclusão na proposta orçamentária da parcela anual ainda devida;
    3. determinar ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará que, diante do excesso na constrição, promova o desbloqueio/devolução dos valores excedentes àqueles devidos nos exercícios de 2018 e 2019, considerando quitados os valores relativos a tais exercícios, por homenagem aos princípios da economia processual e efetividade;
    4. caso tenha havido o repasse dos valores ao juízo da execução e ainda não levantados pelos credores, os valores constritos em excesso devem ser devolvidos para o Tribunal de Justiça para a adoção das providências determinadas no item 3”. (eDOC 11)
    Não obstante a isso, em consulta ao sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça, verifica-se que a decisão impugnada foi reconsiderada e foi tornada sem efeito a determinação de parcelamento do precatório de ofício. O feito prosseguiu, assim, para que fosse readequado à nova disciplina jurídica trazida supervenientemente pela Resolução nº 303/2019 do CNJ.
    Dessa forma, tendo em vista que a presente impetração insurge contra decisão que não mais subsiste, identifico a perda superveniente do writ. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes desta Corte:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA. RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR QUE DETERMINA AFASTAMENTO DE TITULAR INTERINO DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. SUPERVENIENTE JULGAMENTO DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – Com a superveniente decisão de mérito na reclamação disciplinar, após a abertura do contraditório ao impetrante nos autos da origem, não subsistem os fatos que levaram à impetração do presente mandado de segurança. III – Ausência de manifesta ilegalidade, ofensa ao princípio do contraditório ou ao devido processo legal. IV – No caso, a autoridade impetrada entendeu irrelevante a questão relativa à legitimidade ativa das associações para apresentar reclamação disciplinar ao Conselho Nacional de Justiça com base no inciso III do § 4° do art. 103-B da Constituição Federal, o qual prevê a competência do CNJ para avocar processos disciplinares em curso e determinar a remoção, a disponibilidade e aplicar outras sanções administrativas, assegurada ampla defesa. V – O exame da matéria de fato não prescindiria de dilação probatória, providência vedada no rito especial do mandado de segurança, instrumento constitucional de garantia de direito líquido certo, de aferição imediata. Precedentes. IV - Agravo regimental a que se nega provimento”. (MS 34220 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 27.4.2020)
    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA PELO PLENÁRIO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA CNJ SEM OITIVA DAS PARTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. ARQUIVAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INSUBSISTÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO. MANDADO DE SEGURANÇA PREJUDICADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O pronunciamento da autoridade coatora, materializado pelo arquivamento do processo administrativo ora apontado como coator, por perda superveniente de objeto, enseja o reconhecimento da prejudicialidade do mandamus, mormente porque a substituição do ato impugnado neutraliza eventual violação ao direito líquido e certo a ser tutelado. 2. Agravo interno DESPROVIDO”. (MS 35257 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6.2.2019)
    Ante o exposto, julgo prejudicados o mandado de segurança e o pedido liminar, em virtude da perda superveniente do objeto (art. 21, IX, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 10 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente